Tribunal: TJSP
Processo: 2171684-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Contrato de compra e venda de bem imóvel – Alegação de atraso na entrega das chaves – Pleito de tutela provisória de urgência consistente na suspensão da cobrança de "juros de obra" – Requisitos para a antecipação da tutela, elencados pelo art. 300 do Código de Processo Civil, não preenchidos – Verossimilhança não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Contrato de compra e venda de bem imóvel – Alegação de atraso na entrega das chaves – Pleito de tutela provisória de urgência consistente na suspensão da cobrança de "juros de obra" – Requisitos para a antecipação da tutela, elencados pelo art. 300 do Código de Processo Civil, não preenchidos – Verossimilhança não aferível de plano – Tampouco comprovado o requisito da urgência – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2171684-61.2020.8.26.0000
1
Registro: 2020.0000639577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171684-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante LEONARDO FERRI PAVANELO, são agravados BARÃO DO
BANANAL SPE LTDA e A. COSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E
CONSTRUCOES LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2171684-61.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2171684-61.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Leonardo Ferri Pavanelo
Agravado: Barão do Bananal Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA.
Voto no 25.307
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
INDENIZATÓRIA
TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA Contrato de compra e venda de bem
imóvel
Alegação de atraso na entrega das
chaves
Pleito de tutela provisória de urgência
consistente na suspensão da cobrança de “juros
de obra”
Requisitos para a antecipação da
tutela, elencados pelo art. 300 do Código de
Processo
Civil,
não
preenchidos

Verossimilhança
não
aferível
de
plano

Tampouco comprovado o requisito da urgência
Negado provimento.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LEONARDO FERRI PAVANELO nos autos da ação indenizatória que move
em face de BARÃO DO BANANAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
SPE LTDA., objetivando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2171684-61.2020.8.26.0000
3
Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto, Dr. Thomaz Carvalhaes
Ferreira, que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida liminarmente.
Sustenta o agravante o preenchimento dos
requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada, consistente na
suspensão da cobrança de “juros de obra”, uma vez que demonstrou de forma
cristalina o atraso na entrega das chaves do imóvel.
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos, não houve pedido de concessão de efeito suspensivo.
Dispensada a contraminuta, os autos foram
encaminhados a julgamento.
É o relatório.
Em apertada síntese, tem-se que as partes
firmaram entre si contrato de compra e venda de bem imóvel, financiado pelo
Banco do Brasil S/A com garantia de alienação fiduciária. O contrato foi
firmado em 01.03.2017 e, segundo consta da petição inicial, as chaves
deveram ter sido entregues em dezembro de 2017.
Pretende
o
agravante
o
recebimento
de
indenização por danos materiais e morais em razão do atraso na entrega da
obra e, em sede de tutela provisória de urgência liminar, pleiteia a imediata
suspensão da cobrança de “juros de obra”, sustentando que a jurisprudência
pacificada deste E. TJSP definiu a licitude desta cobrança apenas durante o
prazo de realização das obras previsto em contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2171684-61.2020.8.26.0000
4
A tutela antecipada, todavia, foi indeferida pelo
Ilustre Magistrado a quo.
E, em que pese a inconformidade do agravante, o
recurso não comporta provimento, devendo a r. decisão vergastada ser
mantida.
Com o advento do novo Código de Processo
Civil, as modalidades de antecipação provisória dos efeitos do provimento final
pretendido foram agrupadas no gênero “tutelas provisórias”, que tem por
espécies as tutelas de urgência e as de evidência.
Ambas se caracterizam pelo fato de serem
fundadas em cognição ainda superficial, e por terem como escopo a melhor
distribuição dos ônus da demora inevitável do processo.
A tutela provisória de urgência pode ser
satisfativa ou cautelar, e, nos dois casos, têm-se como requisitos genéricos a
demonstração (i) da probabilidade do direito e (ii) do perigo de dano ou de
ilícito, ou ainda, de comprometimento da utilidade do provimento final.
Sobre a probabilidade do direito, trata-se da
“plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus
boni iuris (ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há
'elementos que evidenciem' a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado
e quais as chances de êxito do demandante (art. 300 do CPC).” (DIDIER JR.,
Fredie. Curso de Direito Processual Civil, volume 2. 11a ed., Salvador: Editora
JusPodivm, 2016, pp. 609-609)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2171684-61.2020.8.26.0000
5
Quanto
ao
segundo
requisito,
trata-se
da
“impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de
grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em
razão do tempo.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de
Processo Civil comentado. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 476)
In casu, não se verifica a probabilidade do direito
exigida para concessão da tutela de urgência.
Não há como se aferir, de plano, o efetivo atraso
na entrega das chaves, tendo em vista que não há em toda a documentação
apresentada pelo agravante a informação de que o imóvel deveria ter sido
entregue em dezembro de 2017. A única informação a este respeito que
consta no contrato de fls. 40/76 é a previsão do prazo de 30 meses para
conclusão das obras, todavia não há como se concluir se a contagem se daria
da data da assinatura (10.03.2017) ou da implantação da incorporação
(24.09.2014). O referido “Item 12” do Quadro Resumo da avença não consta
da documentação apresentada pelo agravante.
Mais importante que esta constatação, todavia, é
a ausência de prova acerca da efetiva cobrança dos referidos “juros de obra”,
uma vez que o agravante não apresentou qualquer documento em que se
possa aferir tal realidade. Ademais, se a referida cobrança estiver sendo
realizada pelo Banco do Brasil S/A, instituição financeira que concedeu o
financiamento ao agravante para aquisição do imóvel, não há como conceder
a tutela pretendida pelo autor sem que o banco seja incluído no polo passivo
da demanda.
Por fim, ausente, ainda, o requisito da urgência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2171684-61.2020.8.26.0000
6
na tutela provisória pretendida pela parte agravante.
Isto porque não há qualquer informação nos
autos acerca de perigo de inadimplemento do contrato em razão da cobrança
indevida dos referidos “juros de obra”, tratando-se de questão que pode ser
julgada após o aperfeiçoamento do contraditório juntamente com os demais
pedidos indenizatórios por danos materiais e morais. Não existindo risco ao
agravante com a manutenção da eventual cobrança dos “juros de obra”, não
há que se falar em suspensão liminar da incidência de tal verba.
Assim, a concessão de tutela provisória mostra-
se precipitada, porque se embasa tão somente nas alegações e provas
apresentadas pelo demandante para respaldar o fato constitutivo do direito
que alega possuir. Nebuloso o cenário fático, demanda o feito dilação
probatória, a ser exercida sob o crivo dos princípios do contraditório e da
ampla defesa.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator